Tribunal: TJMT
Processo: 1026499-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026499-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMISAEL COELHO RODRIGUES - CPF: 061.585.041-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SOARES ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – PERICULOSIDADE NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONCEDIDA.

Inexistente qualquer indicativo concreto de que, em liberdade, o paciente possa tumultuar a ordem jurídica e/ou social, a pequena quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é capaz de subsidiar o risco ofertado à ordem pública, principalmente quando o agente é primário e possuidor de bons antecedentes criminais, revelando-se medida desproporcional a sua manutenção em cárcere.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que
converteu a prisão em flagrante d
o paciente
Amisael Coelho Rodrigues
, em preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, do Código Penal (tráfico de drogas).

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente: a) na ausência dos requisitos da prisão preventiva, tendo em vista as condições da prisão, os materiais encontrados que nada se referem à característica de mercancia (mas para consumo próprio) e a quantidade ínfima de droga apreendida; b) nos predicados favoráveis do paciente, que possui residência fixa e inexiste qualquer possibilidade de ele frustrar a aplicação da lei penal.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar, com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

O Plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, deferiu em parte a liminar, para substituir a prisão em medidas cautelares alternativas (ID 154297692).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (ID 166700692).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer constante do ID 154706185, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente na ausência dos requisitos para o decreto da prisão preventiva do paciente, especialmente diante das condições da prisão e dos materiais encontrados que nada se referem à característica de mercancia e, ainda, o fato de ele possuir predicados favoráveis e ser apreendida quantia ínfima de droga (que supostamente seria para uso próprio).

Pois bem.
A ordem merece ser concedida
.

Isso porque, o magistrado não apontou adequadamente que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública, eis que se limitou a fazer alusão à presença do
fumus comissi delicti
, consistente na existência de materialidade e indícios de autoria. E, no tocante ao
periculum libertatis
, respaldou que “
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, indicando inclusive a participação de pessoa menor de idade na prática do delito
”.

Ainda, como fundamento da garantia da ordem pública, constou na decisão a hipótese de se tratar de crime doloso com pena máxima superior ao patamar legal de 04 (quatro) anos.

Emerge dos autos que a Polícia Militar foi acionada, no dia 20/12/2022, para abordagem de 2 (dois) homens que estariam comercializando drogas na localidade e abastecendo as bocas de fumo ali existentes. Ao serem revistados foi encontrado com o ora paciente uma pochete preta contendo em seu interior “
uma capa de óculos com 47 (quarenta e sete) cabecinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado
” (quantia de droga aproximada de 19,32g de pasta base de cocaína – laudo pericial da Politec – Id. 108568804 do Inquérito Policial no 1000423-18.2023.8.11.0013).

Na oportunidade, conforme constou do Boletim de Ocorrência, o paciente admitiu aos policiais que seria o dono da droga e faria a venda para pagar umas contas, e ainda, confirmou que em sua casa teria o restante do dinheiro do que já teria vendido, sendo que, após a vistoria, foi localizado o valor de R$ 100,00 (cem reais).

É assente neste Sodalício o entendimento de que os predicados pessoais por si só não são suficientes para a restituição do
status libertatis
do acusado, contudo, no caso em análise, trata-se de um jovem de apenas 19 anos de idade, e deve ser sobrelevado o fato de que o paciente nunca esteve envolvido em qualquer ilícito, conforme se extrai do Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 107418764 – Auto de Prisão em Flagrante no 1006440-07.2022.8.11.0013 e Id. 108566034 – Inquérito Policial no 1000423-18.2023.8.11.0013), que possivelmente poderá fazer jus à minorante do tráfico privilegiado.

Além disso, a apreensão ocasional de quantidade de droga não pode ser tida como expressiva (19,32g de pasta base de cocaína), e não constam registro de denúncias e/ou investigações envolvendo o nome do paciente, além do que, possui residência fixa, razão pela qual é razoável que a ordem pública seja resguardada apenas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes lançados por este Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – APREENDIDA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA. A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese desclassificatória da conduta se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano, mostrando-se imprescindível aguardar a conclusão da instrução criminal. A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.
É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de pequena quantidade de droga.
”
(TJ-MT 10048012720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA – ACOLHIMENTO – APONTADA A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO POR ELE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE – ART. 321, 282, § 6o, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS – 3. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto foi decretada com base em fundamentação genérica, eis que, o magistrado, não apontou, como era de sua obrigação, elementos de convicção extraídos dos autos que justificassem a necessidade da sua restrição ambulatorial.
É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada apenas gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6o, c/c art. 319, do Código de Processo Penal. 3. Pedido julgado procedente. Ordem de habeas corpus concedida.”
(TJ-MT 10085069620228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

Em conformidade com casos análogos já decididos nesta Segunda Câmara Criminal, não há nestes autos indicativo concreto de que, em liberdade, o paciente possa tumultuar a ordem jurídica e/ou social, sendo que a quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é capaz de subsidiar o risco ofertado à ordem pública, e,
principalmente
, porque o agente é primário e possuidor de bons antecedentes criminais, o que denota, de fato, que a sua manutenção no cárcere é medida desproporcional ao caso em tela.

Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta ao paciente, porém, ratifico as medidas cautelares alternativas já deferidas (Id. 154297692):

“a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;”

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
vindicada para colocar o paciente Amisael Coelho Rodrigues em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023